Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Interdição. Entrevista interditando. Audiência presencial. Indeferimento por meio virtual. Decisão reformada.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido para que a entrevista pessoal fosse feita por meio virtual em razão de dificuldades de mobilidade da pessoa idosa interditanda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes nos autos revelam dificuldades de deslocamento da interditanda para comparecer à audiência presencial para sua entrevista pelo juiz.

III. Razões de decidir
3. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. Inteligência do art. 751, §1o, CPC.
4. Segundo as informações médicas constantes nos autos, o deslocamento da interditanda seria muito penoso, possivelmente até com riscos para sua integridade física, daí que a cautela de realizar-se a oitiva pessoalmente pelo juiz, que se deslocaria até o local onde estiver a interditanda, ou por meio virtual reputado seguro pelo juiz, justifica-se plenamente e evita situações que possam resultar em prejuízo da pessoa adoentada.

IV. Dispositivo
5. Recurso provido.